Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0002255-11.2018.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: TIAGO RODRIGUES LOPES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO (LCP, ART. 47). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. HABITUALIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. Conduta infracional consistente em exercer, no dia 1o.5.2018, por volta das 11h30, na Avenida Hélio Prates, nas imediações da QNH 01, Taguatinga-DF, transporte irregular de passageiros sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício (LCP, Art. 47). II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (boletim de ocorrência n. 5.534/2018 – ID 13771083, p. 9/12). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (ID 13771083, p. 11) e em juízo (ID 13771100, p. 3/4). Ambos os policiais militares foram seguros ao afirmar que: (i) os ônibus pintados de azul, que realizavam a linha Taguatinga – Aguas Lindas, teriam sido objeto de abordagem, uma vez que detinham a informação de que motoristas de “transporte pirata” estariam a utilizar veículos com características similares às de uma empresa de transporte coletivo (“Taguatur”); (ii) o veículo conduzido pelo acusado não possuía autorização da ANTT à circulação; (iii) no interior do ônibus, existiam cobrador e passageiros; (iv) o réu estava a trajar uniforme da empresa “Copertran”, a despeito da inexistência de vínculo empregatício. Ademais, o réu, tanto em sede inquisitorial (ID 13771083, p. 11), quanto em juízo (ID 13771100, p. 6/7), confessou a autoria do delito ao afirmar que possuía ciência de que realizava transporte irregular de passageiros. III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 05.5.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 03.5.2017. IV. Concernente à comprovação da reiteração dos atos infracionais, o próprio denunciado afirma, no termo circunstanciado, que “comprou o veículo no mês de março e começou a realizar transporte irregular de passageiros no mês de abril”, um mês antes de ser abordado pelos policiais. Outrossim, em juízo, o réu não só confirmou que “já foi flagrado uma vez praticando a mesma conduta em Ceilândia”, como também descreveu minuciosamente a forma organizada da distribuição dos lucros e despesas do transporte irregular (“que as despesas do transporte eram pagas pelo ‘Milton Pirão’ e os valores auferidos com o transporte irregular eram entregues a ‘Milton Pirão’, que destinava 10% diariamente ao condutor e 10% ao cobrador; que auferia aproximadamente cinquenta reais por dia” – ID 13771100, p. 7). Além disso, existem três termos circunstanciados instaurados contra o recorrido por idêntica conduta, o que constitui indicativo de não se tratar de ato isolado, o ora analisado nos presentes autos. Resulta, pois, configurada a habitualidade que caracteriza o exercício irregular da profissão. V. Procedente o pleito acusatório formulado na denúncia. Condenado Tiago Rodrigues Lopes como incurso na norma incriminadora do artigo 47, do Decreto-lei n. 3.688/41 (LCP). Passo à dosagem da pena (CP, artigos 59 e seguintes). VI. Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, verifica-se que os critérios do artigo 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, comportamento da vítima, motivo, circunstâncias e consequências da infração penal) são valorados em favor do réu. E, a considerar eficaz a aplicação isolada da pena de multa à reprovação e prevenção à prática de novas infrações, fixo a reprimenda pecuniária em seu mínimo legal de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, inexistente qualquer agravante e presente a atenuante da confissão espontânea. A reprimenda permanecerá inalterada, diante do óbice constante do enunciado da Súmula 231 do STJ. Por fim, na terceira etapa, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a “definitiva” em 10 (dez) dias-multa. Em razão da falta de informações acerca da condição econômica do réu, cada dia-multa será calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato e atualizado quando de seu efetivo pagamento. VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 47, do Decreto-lei n. 3.688/41, à pena de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Sem custas, nem honorários.” O recorrente alega que houve ofensa ao art. 5o, XXXIX da CF. Aduz violação ao princípio do non bis in idem, em virtude da ocorrência da tripla sanção penal do caso. Sustenta a existência de repercussão geral. Por conseguinte, requer sua absolvição, em virtude da atipicidade da conduta. Foram apresentadas contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012).” Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei das Contravenções Penais, Código de Trânsito Brasileiro e Lei Distrital 239/1992), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ademais, o Egrégio TJDFT possui entendimento no sentido da plena possibilidade de tipificação da conduta perpetrada pelo recorrente, nos mesmos moldes do decidido nos presentes autos: “Competência. Juizado Especial Criminal. Transporte escolar irregular. 1 - O transporte de passageiros é atividade que pode ser exercida por particular, desde que preenchidos os requisitos legais. 2 - A conduta de realizar transporte irregular não caracteriza o crime do art. 328 do CP - usurpação de função pública -, mas a contravenção penal do art. 47 da LCP - exercício irregular de profissão ou atividade econômica. 3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia-DF”. (Acórdão 1142818, 07199488520188070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 10/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao apelo extremo. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito